Tribunal: TJSP
Processo: 1502136-56.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Assis – Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, §1° do CPC/2015 – Intimação da Fazenda Municipal por meio do Portal Eletrônico – Legalidade do ato com efeitos de intimação pessoal - Ausência de manifestação tempestiva para prosseguimento da ação – Entendimento do art. 183, §

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Assis – Insurgência contra sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, §1° do CPC/2015 – Intimação da Fazenda Municipal por meio do Portal Eletrônico – Legalidade do ato com efeitos de intimação pessoal - Ausência de manifestação tempestiva para prosseguimento da ação – Entendimento do art. 183, § 1o do CPC/2015 e do art. 5o da Lei 11.419/06 – Abandono caracterizado - Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502136-56.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS, é apelada JOSE MARCOS
FLORIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE
AGUIAR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502136-56.2017.8.26.0047 -Voto no 13257
2
Apelação Cível no: 1502136-56.2017.8.26.0047
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis
Apelado: José Marcos Floriano
Comarca: Assis

VOTO No 13257
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal

Município de Assis
Insurgência contra
sentença que extinguiu o feito por abandono da
causa, nos termos do art. 485, inciso III, §1° do
CPC/2015 Intimação da Fazenda Municipal
por meio do Portal Eletrônico Legalidade do
ato com efeitos de intimação pessoal -
Ausência de manifestação tempestiva para
prosseguimento da ação Entendimento do art.
183, § 1o do CPC/2015 e do art. 5o da Lei
11.419/06

Abandono
caracterizado
-
Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de
Direito Público - Sentença mantida - Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS em face de JOSÉ MARCOS FLORIANO
julgada extinta pela sentença de fls.34/39 nos termos do art. 485, inciso
III, §1° do CPC/2015, com fundamento no abandono da causa.
Apela a exequente sustentando que para a extinção pelo
abandono é imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Municipal
especificamente para suprir a falta de andamento em cinco dias, o que
não ocorreu no caso, não bastando a superação do lapso temporal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502136-56.2017.8.26.0047 -Voto no 13257
3
inciso III do art.485 para tanto, ainda que seja conferida carga ao
representante judicial da exequente, e ainda, que tal dispositivo é
aplicado subsidiariamente às normas especiais que regem a execução
fiscal, que preveem a extinção da execução fiscal somente diante da
ocorrência de prescrição após a oitiva da Fazenda Pública, ao prévio
arquivamento dos autos e a necessidade do decurso do prazo
prescricional. Requer o provimento do presente recurso para possibilitar
o prosseguimento da execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do
art. 1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
A sentença de extinção não comporta reforma.
Com o advento da Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a
informatização do processo judicial, passaram a ser consideradas como
intimação pessoal todas as intimações feitas por meio eletrônico em
portal próprio (artigos 5o e 6o) e, no mesmo sentido, o art. 183, §1o do
CPC/2015 passou a prever a possibilidade de intimação na mesma
modalidade, nos seguintes termos:
“Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico
em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do
art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão
oficial, inclusive eletrônico.
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive
da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502136-56.2017.8.26.0047 -Voto no 13257
4
todos os efeitos legais
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de
direito público gozarão de prazo em dobro para todas as
suas manifestações processuais, cuja contagem terá
início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou
meio eletrônico”.
No caso dos autos, após a pesquisa do endereço do
executado via Infojud, a municipalidade foi intimada para se manifestar
acerca do prosseguimento do feito no prazo de 10 dias e posteriormente
para manifestação no prazo de 5 dias sob pena de extinção, nos termos
do art.485, inciso III, do CPC, tendo ela se mantido inerte em ambas as
situações (fls.27/33).
Os atos intimatórios se deram através do portal
eletrônico, sem qualquer manifestação do município, sobrevindo a
sentença de extinção por abandono da causa, da qual, novamente, a
municipalidade foi intimada na mesma modalidade, através do portal
eletrônico (fls.40/41) com interposição do presente recurso de apelação.
Portanto, houve regular intimação do município nos
autos, restando comprovada a inércia do exequente em dar regular
andamento ao feito, sendo de rigor, portanto, a manutenção da sentença
extintiva.
Esta 15a Câmara de Direito Público já decidiu pela
manutenção da sentença extintiva por abandono nos casos em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502136-56.2017.8.26.0047 -Voto no 13257
5
Fazenda Municipal é intimada através do portal eletrônico, conforme se
verifica das ementas abaixo transcritas:
“APELAÇÃO - Execução Fiscal - Intimação da Fazenda
- Pública por meio do Portal Eletrônico para dar
andamento ao feito - Ausência de manifestação -
Intimação eletrônica com efeito de intimação pessoal -
Inteligência do art. 183, § 1o, do NCPC e art. 5o da Lei no
11.419/06 - Extinção do processo nos termos do art. 485,
III, do CPC - Sentença mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1504494-68.2016.8.26.0066, Município de Barretos,
relatoria Des. Fortes Muniz, julgado em 14/3/2019, V.U.)
“ABANDONO DA CAUSA - O Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento de que é possível a extinção
da execução fiscal com base no artigo 267, inciso III do
CPC/1973 (artigo 485, inciso III do CPC/2015) -
Necessário, no entanto, que a parte seja intimada
pessoalmente para dar efetivo andamento ao feito -
Inteligência do artigo 267, §1o do CPC/1973 e artigo
485, § 1o do CPC/2015 - Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e desta C. Câmara - No caso, houve
a intimação pessoal do exequente, por meio do portal
eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1° do Código de
Processo Civil de 2015 - Exequente que, intimado, não
fez nenhuma manifestação - Abandono da causa
caracterizado - Precedente deste E. Tribunal de Justiça
em caso análogo - Sentença mantida - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502136-56.2017.8.26.0047 -Voto no 13257
6
desprovido.x
(Apelação
Cível
no
1500200-32.2018.8.26.0541, Município de Santa Fé do
Sul, Relatoria Des. Eurípedes Faim, julgado em
13/3/2016, V.U.).
Assim, perfeitamente cabível a extinção do processo sem
julgamento do mérito por abandono da causa, ante a constatação da
inércia da municipalidade após ter sido intimada a dar andamento ao
processo, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC/2015, impondo-se
a manutenção da sentença impugnada tal como proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do voto.

Raul De Felice

Relator